Tribunal: TJSP
Processo: 1023534-33.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidentária – Coluna – Nexo causal não comprovado – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento de um dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.